Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751172-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO PEREIRA SANTOS IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE OLIVEIRA ALQUIMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNA CAROLINE OLIVEIRA ALQUIMIM em favor de BRUNO PEREIRA SANTOS, cujo propósito é suspensão imediata da ordem de recambiamento do paciente para o Distrito Federal. Informa que o paciente está preso preventivamente em Montes Claros/MG, à disposição do Juízo da Vara Criminal de Brazlândia/DF, onde responde a ação penal pela suposta prática de extorsão, juntamente com outros 13 corréus. Segundo a impetrante, o paciente é portador de arritmia cardíaca crônica, enfermidade grave que demanda medicação contínua e monitoramento permanente da pressão arterial, sob risco de eventos cardíacos agudos. Todavia, apesar desse quadro clínico e do apoio familiar existente em Montes Claros, o juízo local, alegando superlotação da unidade prisional, solicitou seu recambiamento ao Distrito Federal, pedido prontamente acolhido pela autoridade de origem. Salienta haver a defesa apresentado documentação médica demonstrando a gravidade da doença e a necessidade de sua manutenção em Montes Claros, onde dispõe de suporte familiar indispensável. Diante disso, a autoridade apontada como coatora determinou que fosse oficiado à VEP/DF para informar sobre a existência de estrutura adequada ao tratamento do paciente no sistema prisional distrital. Contudo, afirma que não houve qualquer resposta ao ofício, enquanto o presídio de Montes Claros já incluiu o nome do paciente em lista de transferência coletiva, com recambiamento previsto ainda para esta semana. Argumenta que, mesmo diante de eventual manifestação positiva da VEP/DF, trata-se de mera garantia formal, incapaz de assegurar, na prática, o cuidado contínuo, especializado e emergencial exigido pela arritmia crônica. Afirma que a transferência motivada unicamente por questão administrativa representa indevida prevalência da gestão estatal de vagas sobre o direito fundamental à vida, além de violar o direito à convivência familiar (art. 103 da LEP). Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela imediata suspensão da ordem de recambiamento, garantindo-se a permanência do paciente no Presídio de Montes Claros/MG até o julgamento final do presente habeas corpus. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos de origem (n. 0704149-49.2025.8.07.0002) que o Juízo de primeiro grau, acolhendo a representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária do paciente e dos demais investigados em preventiva, para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva. Em suma, ressaltou que as investigações conduzidas pela 18a Delegacia de Polícia de Brazlândia/DF revelaram a existência de organização criminosa estruturada, voltada à prática de extorsão (art. 158, §1o, CP), por meio da internet e aplicativos de mensagens, lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998) e demais atividades típicas de organizações criminosas, sendo o paciente apontado como líder do grupo. Consta, ainda, que o Juízo da Comarca de Montes Claros/MG comunicou o cumprimento das ordens prisionais e, na sequência, requereu o imediato recambiamento dos custodiados em razão da superlotação crítica das unidades prisionais locais, afirmando ser inviável a manutenção dos presos naquela comarca (ID 249655509, origem). O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento do pedido, por considerá-lo necessário ao adequado cumprimento das prisões preventivas (ID 249881716). Em 02/10/2025, o juízo de origem deferiu o recambiamento, determinando a expedição de carta precatória de citação e transferência dos réus presos, com urgência (ID 251868534, origem). A defesa do paciente requereu a reconsideração da medida, alegando ser ele portador de arritmia cardíaca crônica, encontrando-se em Montes Claros sob acompanhamento médico já consolidado e com apoio familiar essencial ao tratamento. Sustentou que seu prontuário está vinculado à equipe de saúde que atua na unidade prisional local e fundamentou o pedido no art. 103 da Lei de Execução Penal, pugnando pela manutenção da custódia naquela comarca. Em decisão de 24/10/2025, antes de apreciar o pleito defensivo, o magistrado determinou que fosse oficiada a Vara de Execuções Penais para informar sobre a possibilidade de oferta de tratamento médico adequado ao acusado no sistema prisional do Distrito Federal, destacando-se que o paciente possui arritmia cardíaca crônica. No dia de hoje, foi juntada aos autos a resposta da VEP (ID 256042677), cujo trecho relevante transcreve-se: “(...) Sem prejuízo, comuniquem à Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, em resposta à decisão proferida no dia 28/10/2025, que todas as unidades prisionais que compõem o sistema prisional do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde prisional aptas a prestar regularmente assistência à saúde das pessoas custodiadas, no que tange à atenção primária, inclusive à saúde mental. Com relação a atendimentos de maior complexidade ou relacionados com especialidades médicas não disponíveis nas referidas equipes, os atendimentos são regulados junto à rede de saúde do Distrito Federal. Nesse sentido, informem que este Juízo acompanha continuamente o funcionamento das unidades prisionais e a assistência prestada. Sem prejuízo, a análise quanto à possibilidade de acompanhamento de casos específicos dependeria de avaliação de cada caso concreto, o que não se mostra possível, por ora, em virtude da ausência de documentos que atestem o estado de saúde atualizado dos interessados. (...)” Os autos encontram-se conclusos ao magistrado de origem, pendente de decisão sobre o pedido formulado. Observa-se que o argumento inicial da impetrante, referente ao alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência de manifestação da VEP, restou superado com a juntada da resposta ao ofício. Quanto aos demais fundamentos, verifica-se que a decisão impugnada não os abordou, pois a autoridade apontada como coatora condicionou o exame do requerimento à prévia manifestação da VEP. Dessa forma, eventual análise desta Corte configuraria indevida supressão de instância, visto que compete inicialmente ao juízo de origem apreciar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: (...) III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há notícia de que o impetrante tenha submetido as razões e os pedidos veiculados neste writ perante o Juízo de origem. Tal circunstância obsta o conhecimento da ação constitucional. (...) IV. DISPOSITIVO 11. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, pois ausente manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal. (Acórdão 1965972, 0701412-79.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) (...) Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus não conhecido. (...) (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator